Tribunal: STF
Processo: ARE 1445565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. LEGISLAÇÃO REGULAMENTANDO A MATÉRIA À LUZ DA LEI 11.738/08. VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/03/2022. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. INOBSERVÂNCIA À RESERVA LEGAL DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL N. 11.738/08. PERÍODO PRETÉRIRO. REQUERIDO QUE CONCEDIA APENAS 1/4 DA CARGA HORÁRIA PARA ESSE FIM. IRREGULARIDADE. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO INTERREGNO EXCEDENTE EVIDENCIADO. QUANTUM DEVIDO COM BASE NO CSTO DA HORA-AULA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI, e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Relativamente ao Município de Santa Cruz do Sul, resta evidente que, a partir de 30/03/2022, houve a adequação da legislação local à uniformização imposta pela Lei Federal supramencionada, consoante o disposto no art. 35 da Lei Complementar n. 295/2005 alterado por meio da Lei Complementar n. 811/2022.



    (...)



    Desta via, no tocante à carga horária de 2/3 para desempenho das atividades de interação com os edicandos, entendo que a sentença hostilizada ofereceu solução adequada ao caso concreto, em atenção aos parâmetros legais e jurisprudenciais inerentes à espécie, devendo, pois, no ponto, sem mantida a decisão de extinção, sem julgamento do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC).



    Entretanto, em que pese a adeuqação, diga-se recente, do Município de Santa Cruz do Sul à Lei Federal n. 11.738/08, extrai-se do texto original da Lei Complementar n. 295/2005 (art. 35) que, por longo período, houve expressa inobservância da reserva de 1/3 da carga horária do professor para realização da hora-atividade.



    (...)



    Incontestável, por conseguinte, que a norma legal municipal reservava período inferior ao determinado pela Lei Federal, com defasagem no percentual de 8,33% para atividades extraclasse, merecendo, prosperar a insurgência recursal da autora.



    Assim, tem-se que, de fato, a parte autora faz jus à compensação pelo tempo despendido de forma irregular, porquanto presumível que tenha dispensado interregno destinado ao seu descanso em prol do serviço prestado à comunidade de Santa Cruz do Sul.



    Desse modo, deverá o réu indenizar o período de defasagem supramencionado, tomando-se por base o custo da hora-aula adimplida ao professor, de forma simples e sem reflexos, devendo ser descontado o período já concedido pela municipalidade à autora, observada, ainda, a prescrição quinquenal das parcelas vencidas (...)".



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente